Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. VIDA MORE UXORIO E AFFECTIO MARITAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – União estável. Previsão legal. Requisitos. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2 – Prova testemunhal. Contradição. É incabível o reconhecimento da união estável quando a prova testemunhal produzida pelas partes é colidente e o autor não traz aos autos outros elementos de prova aptos a demonstrar que, conforme alega, coabitava com o de cujus e que viviam como se consortes fossem, estando a contraprova, por outro lado, a demonstrar que ele indicava residência em endereço diverso e se relacionava afetivamente com outras pessoas.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
R